Tribunal: TJDFT
Processo: 0735408-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO À DETRAÇÃO PENAL DURANTE O TEMPO DE LIBERDADE PROVISÓRIA CUMULADA COM RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1 Reeducando pretende o cômputo da detração penal do período em que esteve em liberdade provisória com recolhimento domiciliar noturno e outras cautelares. Alega que as restrições impostas se equiparam à prisão, porque também cerceiam a liberdade, devendo ser detraída da pena imposta.

2 As medidas cautelares, embora diversas da prisão, também impõem restrições ao direito de liberdade do indivíduo, o que pode justificar a detração de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança.

3 Conforme posição da 5a Turma do STJ, apesar da falta de previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração, conforme os princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.

4 Agravo na execução penal provido.